Tribunal: STF
Processo: RE 77914
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
MAGISTRADOS DE SÃO PAULO - QUARTA PARTE - O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, POR VEZES, JA DECIDIU QUE O ART. 93, PAR 3, DA LEI ESTADUAL
DE SÃO PAULO N. 6.057/61 REVOGOU A PARTIR DE 1.05.61 A LEGISLAÇÃO
VIGENTE ENTÃO SOBRE O ADICIONAL DA QUARTA PARTE. NÃO HÁ DIREITO
ADQUIRIDO A ESSE ADICIONAL SE O INGRESSO NA MAGISTRATURA OCORREU EM
1965.